Tribunal: TJDFT
Processo: 0001678-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001678-68.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROZANGELA MOREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, interposta pela Autora, ROZANGELA MOREIRA DA SILVA, em face da sentença de improcedência dos pedidos de condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos pela concessão tardia de aposentadoria com proventos integrais (ID 25676200), proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, conforme emerge da petição inicial (ID 25674844), nos termos das especificações 1 a 3 do pedido, a pretensão cingiu-se a condenação do Réu a: 1) O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata aposentadoria da autora, com proventos integrais, com espeque na Lei 8.213/91, art. 57; 2) a citação do Distrito Federal para responder à presente nos moldes legais; 3) o julgamento totalmente procedente da demanda para declarar a aplicabilidade da Lei 8.213/91, art. 57, para contagem do tempo de serviço prestado pela autora em condições insalubres, impondo sua imediata aposentadoria posto que em exercício há mais de 25 (vinte e cinco) anos, e condenar o Distrito Federal no pagamento retroativo dos meses desde que fazia jus à aposentadoria até a sua efetivação. O Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 25674854). O Réu apresentou contestação (ID 25675968), cujos fundamentos da resistência à pretensão autoral consistiram, em suma, no descabimento da aposentadoria especial da Autora por ausência de prévio requerimento administrativo, situação ensejadora do interesse de agir da parte a partir da demora ou da negativo do pleito. Alega, ainda, não existir direito à contagem especial de tempo de trabalho prestado em condições insalubres, mas apenas o direito à avaliação da presença dos requisitos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91 para concessão da aposentadoria especial. Foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos iniciais (ID 25675979) com fundamento na ausência de comprovação do contato permanente com agente insalubre e a falta de laudo técnico provando o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial. Aviado recurso de apelação (ID 25675987), no acórdão n,o 1010485 a 3a Turma Cível do TJDFT deu provimento para declarar nulos os atos decisórios a partir da sentença e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito com a realização da prova técnica e documental quanto às condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física da servidora (ID 25676008). Após o retorno dos autos à origem, foram encaminhados para a realização de perícia. A perita judicial apresentou o seu laudo (ID 25676174), cuja conclusão foi de que a Autora “exerceu atividades de natureza insalubre, em razão do contato rotineiro com pacientes e materiais contaminados em serviços hospitalares, postos de saúde, caracterizando o enquadramento em nível médio de insalubridade pela exposição a agentes biológicos, nos termos estabelecidos pela Portaria do Ministério do Trabalho no 3.214, de 8/6/1978 (Norma Regulamentadora no 15 – Atividades e Operações Insalubres).”. Sobreveio a sentença recorrida (ID 25676200), em que o Juízo de origem considerou a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de aposentadoria por proventos integrais porque já teria sido deferida pela Administração Pública em 27 de maio de 2019, com fulcro no artigo 3o, incisos I, II e III da Emenda Constitucional no 47/2003 e artigo 44 da Lei no 769/2008, os quais apesar da fundamentação diversa também asseguram a aposentadoria com proventos integrais pretendida nos autos, extinguindo o processo sem resolução de mérito. No que tange ao pedido de recebimento dos valores retroativos, entendeu que o pedido não contém fundamentação, nem delimitação, e que durante o período em que permaneceu em serviço, a autora continuou a receber regularmente a sua remuneração e os acréscimos decorrentes, logo, não seria possível o recebimento de forma simultânea dos proventos decorrentes da aposentadoria e a remuneração do cargo ocupado, não tendo a autora sofrido prejuízo de ordem patrimonial, razão pela qual o pedido é improcedente. Resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedente o pedido. Reconheceu a sucumbência parcial da Autora e do Réu e condenou-lhes, à proporção de 50% pela Autora e 50% pelo Réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) e das custas processuais (no caso do réu ao ressarcimento proporcional das custas e despesas com a realização da prova pericial adiantadas pela autora), nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. A Autora interpõe apelação (ID 25676203). Em suas razões recursais, sustenta que a natureza jurídica da aposentadoria tem caráter eminentemente contributivo, ou seja, não depende de contraprestação do segurado, mas sim do preenchimento dos pressupostos de aposentação, ao passo que a remuneração pelo trabalho tem natureza de contraprestação pelo serviço prestado, ou seja, é vinculada diretamente ao desempenho das atribuições do servidor público. Por conseguinte, defende que faz jus aos proventos integrais decorrentes de aposentadoria desde o ajuizamento da demanda, porque desde então fazia jus ao recebimento do benefício da aposentadoria, independentemente de estar trabalhado na época. Defende, ainda, que a omissão injustificada do Poder Legislativo foi causa de pedir de inúmeros Mandados de Injunção perante a corte suprema com o intuito de impor a aplicação da Lei 8213/91 (própria aos trabalhadores em geral) aos casos em concreto. Referidas demandas, capitaneadas pelo Mandado de Injunção no. 721, de relatoria do Exmo. Ministro Marco Aurélio, garantiram expressamente a aplicabilidade do artigo 57, parágrafo 1o da Lei 8.213/91 aos servidores públicos para deferimento de aposentadoria especial integral. Argumenta que apresentou requerimento de aposentadoria especial e a administração pública quedou-se inerte, tornando necessário o ajuizamento da presente para resguardar o seu direito condenar o ente público no pagamento retroativo dos valores de aposentadoria que faz jus desde 2016. Por fim, requer o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido para declarar a aplicabilidade da Lei 8.213/91, art. 57, para contagem especial do tempo de serviço prestado pela autora em condições insalubres, e condenar o Distrito Federal no pagamento retroativo da aposentadoria dos meses desde que fazia jus ao benefício (ajuizamento da ação) até a sua efetivação (27/05/2019). Preparo recolhido em dobro (ID 29135436 e 29135439). O Réu/Apelado apresenta contrarrazões de apelação, nas quais suscita preliminares de: a) falta de combate aos fundamentos da sentença e violação ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, III, do CPC; b) ausência de interesse de agir em vista de não ter sido apresentado requerimento prévio administrativo, nos termos do RE 631.240; e c) ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, vez que a pessoa jurídica de direito público diretamente interessada no desfecho da demanda é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), a quem incumbe, nos termos do artigo 4o, §1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF. No mérito, defende não existir direito à aposentadoria especial em razão da inaplicabilidade do art. 57 da Lei 8.213/91 porquanto o caso concreto se diferencia da hipótese analisada no julgamento do Mandado de Injunção n.o 721, que tratava de regulamentação requerida por servidor público federal, além de não ter sido comprovada a alegada exposição da requerente a agentes insalutíferos, tanto por não abranger todo o período laborado como pela legislação de regência exigir a apresentação de perfil profissiográfico previdenciário, lastreado em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (ID 25676206). Intimada a se manifestar a respeito das preliminares suscitadas nas contrarrazões de apelo (ID 25924624), a Autora/Apelante aventou que: a) sobre a dialeticidade do recurso interposto, houve a conceituação específica da natureza dos pagamentos retroativos dos valores de aposentadoria concedida tardiamente pelo ente público, que divergem quanto aos valores recebidos pela autora enquanto contraprestação pelo seu trabalho; b) acerca da falta de interesse de agir, no ID. 25674849 (origem 29031298), fl. 21, consta às claras o pedido administrativo da autora que até hoje não foi sequer respondido; c) quanto a legitimidade passiva do Distrito Federal, e as atribuições IPREV, o Distrito Federal é o órgão contratante da autora, sendo indiscutivelmente responsável pela sua aposentadoria – aí inserida a análise dos requisitos para o enquadramento, o cálculo e a concessão da aposentadoria (ID 26191435). É o relato do necessário até o momento. Decido. De início, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, como no presente caso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Embora tenha se manifestado acerca das preliminares aventadas em contrarrazões recursais, na petição de ID 26191435, não restou esclarecido o interesse de agir da Autora manifestado no pedido recursal de obter a declaração a “aplicabilidade da Lei 8.213/91, art. 57, para contagem especial do tempo de serviço prestado pela autora em condições insalubres”, uma vez que já lhe foi concedida aposentadoria com proventos integrais em 27 de maio de 2019 (ID 25676156), como pontuou a própria sentença recorrida (ID 25676199), não impugnando especificamente, portanto, os fundamentos da decisão recorrida. Soma-se a isso que a parte não trouxe aos autos qualquer fundamentação jurídica que justifique a aplicabilidade do referido dispositivo legal ao caso concreto. Aliás, o recurso de apelação, tal qual a petição inicial, carece de fundamentação para o pedido de reconhecimento da aplicabilidade do art. 57 da Lei 8.213/91, vez que não expôs os requisitos para a concessão da aposentadoria especial e o devido preenchimento pela parte beneficiária. Do mesmo modo, o pedido de condenação do Réu ao pagamento da verba retroativa ao período em que deveria ter sido concedida a aposentadoria especial igualmente não vem acompanhado de fundamento jurídico idôneo para o pedido, como exigem o art. 1.010, III, do CPC. À vista da possibilidade de violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, bem como da ausência de apresentação de fundamentos jurídicos, e em observância aos arts. 9o e 10 do CPC, deve ser concedido para a Autora, ora Apelante se manifestar nestes autos, em fase recursal. Ante o exposto, a teor dos arts. 9o e 10, 932, III, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da observância do princípio da dialeticidade e da fundamentação jurídica dos pedidos recursais. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2022 20:38:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador